Tribunal: TJSP
Processo: 2009001-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo interno – Inconformismo em relação a decisão monocrática - Apreciação pela turma julgadora.
Agravo de instrumento – Ação de Indenizatória - Insurgência em relação a decisão que não acolheu pedido de redesignação da data da perícia – Recurso incognoscível – Pretensão em sede recursal de que seja desentranhada petição de outra corré que indicou assistente técnico e formulou quesitos –

Ementa:
Agravo interno – Inconformismo em relação a decisão monocrática - Apreciação pela turma julgadora.
Agravo de instrumento – Ação de Indenizatória - Insurgência em relação a decisão que não acolheu pedido de redesignação da data da perícia – Recurso incognoscível – Pretensão em sede recursal de que seja desentranhada petição de outra corré que indicou assistente técnico e formulou quesitos – Não há pronunciamento na decisão combatida acerca do tema (já que não havia pedido neste sentido) – Impossibilidade de apreciação em sede de recurso sob pena de supressão de instancia – Aplicação do art. 932, III do CPC – Agravo de instrumento não conhecido – Agravo interno improvido.